Tribunal: TCU
Processo: 033.264/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3701/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.013/2020-1

Inteiro teor:
Acórdão 5491/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprido o subitem 1.6.1 do Acórdão 3701/2023-TCU-Primeira Câmara ; em dar ciência desta deliberação à Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE) e à Coordenação-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle do Ministério da Saúde; e em apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 018.013/2020-1 , com base no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 033.264/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Corregedoria-Geral do Ministério da Saúde, Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE) e Coordenação-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.